Tribunal: TJSP
Processo: 0003331-12.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios de sucumbência. Acórdão que não padece dos vícios de omissão e contradição apontados. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003331-12.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MARCOS LIMA MEM DE SÁ, é embargado BANCO ITAU UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 30.750
RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0003331-12.2018.8.26.0114/50001
VOTO No 30.750
EMBARGANTE: MARCOS LIMA MEM DE SÁ
EMBARGADO: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
COMARCA DE CAMPINAS - 8a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: HERIVELTO ARAUJO GODOY
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Fase de
cumprimento de sentença. Honorários advocatícios de
sucumbência. Acórdão que não padece dos vícios de omissão e
contradição apontados. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-
se a rejeição dos embargos declaratórios.
1) Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 282/289, que desproveu o recurso de
apelação interposto pela parte autora e confirmou a sentença que julgou
extinta a fase de cumprimento instaurada.
A parte embargante suscita vícios de omissão e
contradição, uma vez que o V. Acórdão emanado do egrégio Superior
Tribunal de Justiça é bastante claro ao assentar que “caso exista prévia
fixação de honorários pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre
o valor já arbitrado”. Afirma que no caso dos autos, houve fixação de
honorários nas instâncias de origem, além de acréscimo de trabalho
devido à necessidade de resposta ao recurso especial e agravo interno.
Aponta omissão, ainda, quanto ao pedido subsidiário de percepção do
percentual que foi arbitrado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 30.750
RG.
2) Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais semanais ou
por videoconferência.
O e. STJ tem prestigiado o julgamento virtual de
recursos que não admitem sustentação oral, informado pelos princípios
da celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 2o, do RITJSP. Assim, a
despeito de eventual expressa oposição, é possível o julgamento virtual
de quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos de
instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas provisórias) e dos
agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação rescisória,
do mandado de segurança e da reclamação originárias, nos termos do
art. 937, inc. VI, do CPC).
Por tais motivos, não sendo, o caso presente,
hipótese que permita sustentação oral pelas partes, e inexistindo motivo
justificado para que se designe julgamento presencial, procede-se o
julgamento pela forma virtual.
3) A finalidade dos embargos de declaração é
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese,
o aresto foi claro, tendo abrangido todas as matérias de interesse que
foram devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação,
especialmente em relação à temática dos honorários advocatícios.
Eis, no ponto, excerto do V. Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 30.750
RG.
Se na vigência do atual Código de Processo Civil não há
margem para dúvida sobre a impossibilidade de compensação de
honorários advocatícios (art. 85, § 14), no caso concreto, entretanto, cabe
recordar que o julgamento da causa se deu sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973, que permitia a medida (artigo 21).
Na hipótese vertente, incide a Súmula 306 do e. Superior
Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios devem ser
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o
direito autônomo à execução do saldo sem excluir a legitimidade da
própria parte.”
Na realidade, o v.Acórdão não arbitrou o valor dos
honorários de sucumbência, tendo determinado a cada parte pagar, ao
respectivo patrono, os honorários pactuados, contratuais.
Em tais termos, não há como instaurar a fase de
cumprimento de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, não
arbitrados no processo, sendo certo que a eminente Ministra Presidente
LAURITA VAZ, em sua decisão, ressalvou que a majoração determinada
somente incidiria em caso de prévia fixação, o que não ocorreu, como
visto e bem declarado na sentença.
Descabe
cogitar
de
pedido
subsidiário
de
percepção, no mínimo, do percentual fixado pelo e. STJ, pois, como
visto, ficou ressalvada que a sua incidência somente ocorreria em caso
de prévia fixação, o que, à evidência, não se verificou.
Como se vê, o V. Acórdão não padece dos vícios
de omissão e contradição apontados, pois analisou os temas devolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 30.750
RG.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem
errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, segundo
PONTES DE MIRANDA, nos embargos de declaração ao juiz não se
pede que redecida, mas que reexprima (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e
400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para alterar
a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp.
192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - j.
em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator